Tribunal: TJES
Processo: 5000389-44.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000389-44.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA EVANGELISTA ALVES
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. AUTORA SEGUIU AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5000389-44.2024.8.08.0038

RECORRENTE: RENATA EVANGELISTA ALVES

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S/A e NU FINANCEIRA S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade dos requeridos por culpa exclusiva da vítima/requerente, aduzindo que a mesma contribuiu para o golpe perpetrado por terceiros, seguindo as orientações do fraudador, sem a adoção das cautelas necessárias a respeito da regularidade de tais transações/operações realizadas pelo fraudador.

Irresignada, a requerente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Co
ntudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

No caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade dos requeridos em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

A autora narra, em sua peça inicial, que, após ter recebido ligação telefônica de suposta atendente do banco recorrido Nubank, seguiu as orientações repassadas, tendo efetivado em sua conta junto ao banco réu a realização de empréstimo pessoal, com a consequente transferência de valores para a conta de fraudadores junto ao PagSeguro.

Ass
im, verifica-se que a autora/recorrente seguiu todas as orientações repassadas pelo estelionatário, sem antes se certificar da veracidade de tal contato e transações, contribuindo, sobremaneira, para o golpe perpetrado por terceiro.

Outrossim, vê-se que

a falsa funcionária do NUBANK fez com que a Autora retirasse todo o
saldo de sua conta no Banco BANESTES, instituição bancária estranha aos autos, e que as transferências bancárias foram destinadas a
Roberto Ferreira Carvalho e Elienai Rosa Luiz, pessoas desconhecidas da autora.

Logo, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe, porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Prestação de serviços bancários. Falsa central telefônica. Autor vítima de golpe aplicado por supostos funcionários de um dos bancos réus. Transação efetuada pela autora. Falta de cautela do consumidor. Ausência de concorrência das instituições financeiras para prática do golpe. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, § 3º, inc. II do CDC. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso do autor.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10249702620238260007 São Paulo, Relator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 29/06/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/06/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO VIA PIX EM CONTA BANCÁRIA DE DESCONHECIDO. CONSUMIDORA QUE AGE SEM A CAUTELA DEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14, § 3º, II). DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR 0008985-70.2023.8.16.0182 Curitiba, Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 24/11/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENATA EVANGELISTA ALVES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)